Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM 2010. COBRANÇA POR MENSAGENS E NOTIFICAÇÕES DO CARTÓRIO DE PROTESTO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a dívida do cartão de crédito foi declarada inexistente no acordo homologado judicialmente em março de 2010 (processo 2010.03.1.004741-5), mas a despeito disso o banco emite novas faturas com o mesmo débito em 2022 (ID 44039749 e 44039758), fica evidente a reiteração da cobrança indevida.
2. A emissão de novas faturas, insistentes mensagens de cobrança enviadas por empresas recuperadoras de crédito parceiras do réu (ID 44040025, 44039747, 44039750, 44039754, 44039755, 44039756, 44039757 e 44039752) e a notificação extrajudicial expedida pelo cartório do 6° Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (ID 44039751), compõem quadro apto a configuração dos danos morais.
3. Na dosimetria do dano moral opera como agravante - que deve refletir no quantum compensatório - a conduta recalcitrante da instituição financeira que insiste em reabilitar débito que há mais de uma década reconheceu como indevido em ação judicial.
4. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional a fixação da compensação dos danos morais em R$ 6.000,00.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.